Tribunal: TJSP
Processo: 2259076-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Tutela de urgência com objetivo de fornecimento de serviços de assistência domiciliar ("home care") ao autor, portador de "ELA" – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes destes Egrégio Tribunal de Justiça – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259076-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SASSOM
SERVIÇO DE ASSISTRENCIA A SAUDE DOS MUNICIPIARIOS DE RIBEIRAO
PRETO, é agravado GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 2/7
VOTO No 29.633/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259076-39.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: SASSOM SERVIÇO DE ASSISTRENCIA A SAUDE
DOS MUNICIPIARIOS DE RIBEIRAO PRETO
AGRAVADA: GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação ordinária
Tutela de
urgência com objetivo de fornecimento de serviços de assistência
domiciliar (“home care”) ao autor, portador de “ELA” Dever do
Estado
Artigo 196 da Constituição Federal
“Periculum in
mora” evidente Precedentes destes Egrégio Tribunal de Justiça
Desprovimento do recurso.
I
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que deferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de
fazer, determinando à SASSOM o fornecimento de assistência domiciliar “home
care” ao autor, portador de “ELA Esclerose Lateral Amiotrófica”, incluindo
acompanhamento de equipe multiprofissional, com médico mensal, BIPAP para
uso contínuo, fisioterapia motora e respiratória diária e fonoaudiólogo semanal.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 3/7
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0
JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde
SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
No caso específico dos autos, embora diverso o objeto do pedido
pormenorizado na petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder
Público a fornecer ao autor/agravado atendimento domiciliar “home care”,
outro não se apresenta, no substancial, o dever do Estado de assegurar assistência
integral à saúde, também a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já
mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade
solidária entre todos os entes federativos.
Exatamente em razão de predita solidariedade, não merece guarida
a argumentação do SASSOM, a respeito da possibilidade de negativa de alguns
tratamentos por parte da Autarquia, a critério da Diretoria, em observância ao
disposto no artigo 5o, parágrafo 7o, da Lei Complementar no 441, de 1995.
Em casos similares ao presente, inclusive da própria SASSOM,
confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA

TRATAMENTO
Pretensão de compelir a SASSOM a custear
tratamento
multidisciplinar,
composto
de
psicoterapia
comportamental, fonoterapia e terapia ocupacional, através de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 4/7
técnicas que empreguem o "Método A.B.A." Decisão que deferiu a
tutela antecipada para determinar que a SASSOM custeie o
tratamento pleiteado na Fundação Panda ao agravado Pleito de
reforma da decisão, alegando que o tratamento não está no rol de
procedimentos e eventos que constituem a referência básica para
cobertura assistencial mínima à saúde, nem no contrato de prestação
de assistência à saúde Não Cabimento Agravado hipossuficiente,
portador de "transtorno de espectro autista" (CID: F-84.0)

Aplicação da Súmula no 102, de 28/03/2.003, do TJ/SP, segundo a
qual, diante da existência de expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de custeio de tratamento, ainda que ele não esteja previsto
no rol de procedimento da ANS
A análise da possibilidade do
tratamento ser prestado por outra entidade demanda dilação
probatória
Assistência médica prestada pelo agravante não é
diferente daquela oferecida por qualquer plano particular de saúde
MULTA DIÁRIA Cabimento Caráter inibitório Presença dos
requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em 1a
instância
Decisão mantida
Agravo não provido” (Agravo de
Instrumento no 2221207-81.2016.8.26.0000, Relator Kleber Leyser de
Aquino, Julgamento em 04/4/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. HOME CARE (ASSISTÊNCIA DOMICILIAR). Tutela
provisória de urgência. Direito à saúde. Dever de assistência integral
e individualizada, com espectro amplo, incluindo-se, muito
excepcionalmente, assistência home care. Condição de extrema
urgência e necessidade demonstrada nos autos. Inexistência de
infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que
informam a Administração. Deferimento. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2257371-74.2018.8.26.0000; Relatora Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; Julgamento em
03/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
Tutela antecipada objetivando o fornecimento imediato dos insumos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 5/7
profissionais necessários ao atendimento domiciliar, conhecido como
tratamento Home Care Paciente portador de sequelas de AVC
Beneficiário do IAMSPE
Indeferimento pelo nobre Juízo
monocrático
Decisório que não merece subsistir
Tratamento
prescrito por médico Verossimilhança das alegações devidamente
delineada na espécie
Presente, também, o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação Decisão reformada Recurso
provido” (Agravo de instrumento no 2253887-56.2015.8.26.0000,
Relator Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, Julgado em
05/04/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada em
ação de obrigação de fazer - Saúde
Pessoa hipossuficiente e
portadora de osteoporose e osteoartrose - Tratamento prescrito por
médico - Obrigação do IAMSPE em prestar assistência médica por
atendimento domiciliar Presença dos requisitos autorizadores da
antecipação da tutela. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com
determinação. É viável a antecipação da tutela, para determinar
fornecimento de serviço de atendimento domiciliar pelo IAMSPE à
beneficiária, que comprova a necessidade, por meio de prescrição
médica de idoneidade presumida.” (Agravo de Instrumento no
2034354-95.2015.8.26.0000, Relator Vicente de Abreu Amadei, 1a
Câmara de Direito Público, Julgado em 14/04/2015).
Por último, impõe-se observar a orientação da Suprema Corte, no
sentido de consistir em dever constitucional do Poder Público assegurar o direito
à saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, Relator o
Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 6/7
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a
garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência
constitucional indissociável de direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES O reconhecimento
judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do
vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de
sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, forçoso
reconhecer que exigências burocráticas e a legislação infraconstitucional não
podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259076-39.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29.633/20 7/7
Na espécie, os relatórios apresentados não deixam dúvidas sobre a
necessidade do atendimento pleiteado pelo autor/agravado, sendo o suficiente,
portanto, para legitimar a pretensão, evidente o “periculum in mora”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator